Tribunal: STJ
Processo: 0505442-67.2017.8.05.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3095310 - BA(2025/0415533-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WELEMILTON DOS SANTOS ARAUJO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
2. A parte agravante alega que impugnou especificamente as razões da
inadmissibilidade do recurso especial e requer o provimento do agravo regimental
para que o recurso especial seja conhecido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
impugnou adequadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, em
especial a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, de modo a atender ao princípio da
dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não demonstrou que o agravo em recurso especial
impugnou especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
limitando-se a negar genericamente a incidência do enunciado sumular.
5. É dever da parte demonstrar a desnecessidade da análise do conjunto fático-
probatório para a análise da questão, não sendo suficiente a mera alegação genérica
de inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55136179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:51
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 48f44493-0e63-4b8d-ac82-9b6b6c2f8d69

6. A decisão agravada está correta ao não conhecer do agravo em recurso especial
por ofensa ao princípio da dialeticidade, conforme
do CPC,
art. 932, inciso III,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ.
art. 253,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "O agravo em recurso especial deve impugnar especificamente
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade para atender ao princípio da
dialeticidade. 2. A mera alegação genérica de inaplicabilidade da Súmula n. 7 do
STJ revela-se insuficiente para afastar o óbice sumular.".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I; Súmula n. 182, STJ.
STJ, AgInt no
Rel. Min. Og
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 600.416/MG,
Fernandes, Segunda Turma, DJe
STJ, AgRg no
18/11/2016;
AREsp 1.207.268/MG,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg
19/12/2018;
nos EDcl no
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
AREsp 2.104.712/CE,
11/11/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55136179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:51
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 48f44493-0e63-4b8d-ac82-9b6b6c2f8d69

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3095310 - BA(2025/0415533-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WELEMILTON DOS SANTOS ARAUJO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
2. A parte agravante alega que impugnou especificamente as razões da
inadmissibilidade do recurso especial e requer o provimento do agravo regimental
para que o recurso especial seja conhecido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
impugnou adequadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, em
especial a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, de modo a atender ao princípio da
dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não demonstrou que o agravo em recurso especial
impugnou especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
limitando-se a negar genericamente a incidência do enunciado sumular.
5. É dever da parte demonstrar a desnecessidade da análise do conjunto fático-
probatório para a análise da questão, não sendo suficiente a mera alegação genérica
de inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55136178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:51
Código de Controle do Documento: c73c9e7e-81d2-4571-8035-b850cdca3343

6. A decisão agravada está correta ao não conhecer do agravo em recurso especial
por ofensa ao princípio da dialeticidade, conforme
do CPC,
art. 932, inciso III,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ.
art. 253,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "O agravo em recurso especial deve impugnar especificamente
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade para atender ao princípio da
dialeticidade. 2. A mera alegação genérica de inaplicabilidade da Súmula n. 7 do
STJ revela-se insuficiente para afastar o óbice sumular.".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I; Súmula n. 182, STJ.
STJ, AgInt no
Rel. Min. Og
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 600.416/MG,
Fernandes, Segunda Turma, DJe
STJ, AgRg no
18/11/2016;
AREsp 1.207.268/MG,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg
19/12/2018;
nos EDcl no
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
AREsp 2.104.712/CE,
11/11/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WELEMILTON DOS
contra decisão monocrática do Ministro Relator que não conheceu
SANTOS ARAUJO
do agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica e suficiente
do óbice da Súmula n. 7, STJ (fls. 469-471).
O agravante foi condenado pela prática do crime de roubo, previsto no
t, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime
art. 157, capu
inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, à razão de
do
1/30
salário-mínimo vigente à época dos fatos. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal
em razão da valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências
do crime.
Documento eletrônico VDA55136178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:51
Código de Controle do Documento: c73c9e7e-81d2-4571-8035-b850cdca3343

A apelação defensiva foi conhecida e desprovida pela Primeira Câmara
Criminal, 1a Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que manteve
integralmente a sentença condenatória, incluindo a dosimetria.
A Defesa interpôs recurso especial, com fundamento no art. 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal, apontando violação direta ao
do Código
art. 59
Penal, ao sustentar a inidoneidade da fundamentação utilizada para a valoração negativa
das circunstâncias e das consequências do crime na primeira fase da dosimetria.
O recurso foi inadmitido na origem pela incidência do óbice da
e por entender o Tribunal de origem que o acórdão recorrido estava em
Súmula n. 7/STJ
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior (
.
Súmula n. 83/STJ)
A Defesa apresentou agravo em recurso especial, no qual sustentou tratar-se
de controvérsia de natureza estritamente jurídica, consistente na revaloração jurídica de
fatos incontroversos narrados no acórdão, prescindindo de reexame fático-probatório.
A decisão monocrática agravada não conheceu do agravo, ao fundamento de
que o agravante teria se limitado a argumentos genéricos, sem realizar o cotejo analítico
entre as teses do recurso especial e os fatos estabelecidos no acórdão recorrido,
caracterizando ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em
equívoco ao concluir pela ausência de impugnação específica, porquanto o agravo em
recurso especial teria enfrentado direta e pormenorizadamente o fundamento da Súmula
7, STJ, demonstrando expressamente que a controvérsia não pretendia o revolvimento
fático-probatório, mas sim a revaloração jurídica dos fatos já estabelecidos pelas
instâncias ordinárias.
Pede, ao final, em juízo de retratação, o reconhecimento da efetiva
impugnação ao fundamento da
e, consequentemente, o conhecimento do
Súmula 7/STJ
agravo em recurso especial ou, subsidiariamente, a submissão do feito ao Órgão
Colegiado para que seja provido o recurso, com a reforma do acórdão recorrido para
reduzir a pena-base ao mínimo legal, afastando-se a valoração negativa das
circunstâncias e consequências do crime (fls. 476-485).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Em decisão monocrática deste relator, verificou-se que o agravo em recurso
especial deixou de impugnar os fundamentos utilizados pela Corte de origem para
Documento eletrônico VDA55136178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:51
Código de Controle do Documento: c73c9e7e-81d2-4571-8035-b850cdca3343

inadmitir o recurso especial, especialmente, os relacionados à incidência do óbice da
Súmula n. 7, STJ.
Por essa razão, foi aplicada a regra contida no
parágrafo único, inciso
art. 253,
I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, ocasionando o não
conhecimento do agravo em recurso especial.
O agravo regimental, contudo, não logrou demonstrar que o agravo em
recurso especial impugnou especificamente os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem.
Com efeito, o agravo do
do CPC, deixou de cumprir o requisito
art. 1.042,
essencial de demonstrar, por meio do confronto entre as teses jurídicas sustentadas no
recurso especial e os fatos incontroversos reconhecidos no acórdão recorrido, de que
forma esta Corte Superior poderia decidir de maneira divergente daquela adotada pelo
Tribunal de origem, no sentido de reconhecer a inexistência de abalo psicológico da
vítima utilizado para exasperar a pena-base, sem a necessidade de incursão aprofundada
no acervo fático-probatório dos autos.
A simples assertiva genérica de que se pretende apenas a revaloração
probatória, é insuficiente para impugnar adequadamente a Súmula n. 7, STJ.
Precedentes: AgInt no
Segunda Turma, Rel. Min. O g
AREsp n. 600.416/MG,
Fernandes, DJe de
. No mesmo sentido: AgRg no
18/11/2016)
AREsp n. 1.207.268/MG,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg nos
19/12/2018
EDcl no
Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
AREsp n. 2.104.712/CE,
11/11/2022.
Assim, não refutada adequadamente a aplicação da Súmula n. 7 do STJ,
entendo correta a decisão agravada, que não conheceu do agravo em recurso especial por
ofensa ao princípio da dialeticidade, nos termos do
do CPC, do
art. 932, inciso III,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ e da Súmula n. 182, STJ. Nesse
art. 253,
sentido: AgRg na RvCr n.
Terceira Seção, Rel.a Min.a Laurita Vaz, DJe de
5.740/RS,
EDcl no AgRg na RvCr n.
Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis
3/4/2023;
4.570/DF,
Júnior, DJe de 14/5/2019.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.
Documento eletrônico VDA55136178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:51
Código de Controle do Documento: c73c9e7e-81d2-4571-8035-b850cdca3343

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0415533-0
AREsp 3.095.310 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 03014179220178050004 05054426720178050004 3014179220178050004
5054426720178050004
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WELEMILTON DOS SANTOS ARAUJO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WELEMILTON DOS SANTOS ARAUJO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485065122119<50@
2025/0415533-0 - AREsp 3095310 Petição : 2026/0018105-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55127576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/03/2026 11:32:33
Código de Controle do Documento: ED80D24E-0FD5-4FD0-A059-51A8B6F0AA73